Tribunal: TJBA
Processo: 8034286-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034286-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA FORRESTS FERREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA AÇÃO DE ORIGEM. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO A QUE SE
NEGA
PROVIMENTO.

I - Recurso visando a reforma de decisão que deu em parte os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante;

II – Os Tribunais Pátrios firmaram o entendimento no sentido de não se fazer necessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, quando ainda não formada a relação jurídica processual na ação originária, sobretudo porque essa será dirigida à parte ainda não citada quando ingressar no feito;

III – Não
r
estou comprovada a impossibilidade da parte agravante arcar com as custas judiciais e demais despesas processuais;

IV – Vale consignar que a benesse da Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto, sendo a hipótese do presente caso;

V
–
Nega-se provimento ao r
ecurso,
mantendo-se
a decisão vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº
8034286-13.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante

PATRICIA FORRESTS FERREIRA
e como

agravado

BANCO
J.
SA
F
R
A
S/A.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.